Tribunal: TJSP
Processo: 2335574-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial em ação declaratória de nulidade contratual de plano de saúde, sem vício que comprometa sua credibilidade.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de cerceamento de defesa e violação ao

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial em ação declaratória de nulidade contratual de plano de saúde, sem vício que comprometa sua credibilidade.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de cerceamento de defesa e violação ao contraditório devido à não apreciação de parecer técnico da parte e (ii) pedido de reabertura da fase instrutória para nomeação de novo perito.
III. Razões de Decidir 3. A contrariedade entre a conclusão do perito e o interesse da parte não autoriza a desconstituição do laudo técnico realizado por profissional de confiança do juízo. 4. A nomeação e substituição do perito são atos privativos do magistrado, conforme artigos 465 e 466 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contrariedade entre a conclusão do perito e o interesse da parte não autoriza a desconstituição do laudo. 2. A nomeação e substituição do perito são atos privativos do magistrado.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 156, 465, 466, 370.